Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR PERSEGUIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não tendo a parte autora se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, relativamente à expressa anuência da parte ré quanto ao termo aditivo do contrato, o pedido monitório deve ser julgado improcedente.
2. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.